Tribunal: TJDFT
Processo: 0726539-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. OBSERVÂNCIA DO OBJETO DA DEMANDA. REJEITADA. COMPROVAÇÃO SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO CULPA. DIREITO DE REPARAÇÃO. PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O CONDUTOR. REGISTRO DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Não se observa a existência de sentença extra petita, uma vez que a estipulação da responsabilidade solidária do proprietário do veículo se confunde com o mérito da demanda, inserida no próprio pedido do autor para responsabilização do proprietário, preliminar afastada.
2. Sub-rogando-se no direito do lesado após o desembolso de valores para a indenização do segurado ou do respectivo conserto do veículo sinistrado, na forma do art. 786 do Código Civil, possui a seguradora o direito de cobrar o ressarcimento pelo dano material ocorrido junto ao efetivo causador do prejuízo, desde que demonstrado o dispêndio daqueles valores.
2.1. Cumpre pontuar, ainda, que, nos termos do verbete 188 da Súmula do STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
3. Para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil aquiliana (extracontratual),a saber: do ato ilícito; da culpa em seu sentido lato sensu (que engloba o dolo e a culpa em sentido estrito); do nexo causal que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado pelo ofendido; e do dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar. Presentes esses requisitos, impõe-se o dever de indenizar.
3.1. Na hipótese, estão presentes os elementos balizados da responsabilidade civil extracontratual a gerar o dever de indenizar, haja vista o liame de causalidade existente entre o ato ilícito perpetrado pelo condutor do veículo.
4. É assente na jurisprudência do c. STJ que em decorrência do dever de guarda do proprietário do veículo causador do dano, este pode ser acionado pelo lesado, respondendo solidariamente pelos atos de terceiro que conduzia o veículo no momento do evento danoso pela reparação dos danos materiais verificados.
5. Cabe ao autor, comprovar fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373 do CPC.
5.1 O autor cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar qual seria o proprietário veículo com base no registro administrativo, previsto na legislação, sendo este presumível como verdadeiro.
5.2. Caberia à parte contraria refutar a prova e provar que efetuou a transferência sem o devido registro.
5.3. Responsabilização do proprietário do veículo devida. Sentença modificada.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.